Tribunal: CARF
Processo: 10480.901683/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.901683/2015-15
ACÓRDÃO
3402-012.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCOFRICON S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. RECONSTITUIÇÃO
DA ESCRITA FISCAL DO IPI.
A prejudicialidade é a relação entre duas ou mais situações jurídicas,
consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial
poderá ter sobre o da prejudicada. No caso, trata-se de processo relativo
ao crédito exigido em consequência da reconstituição da escrita fiscal do
IPI, tendo em vista auto de infração lavrado pelo erro de classificação fiscal.
Dada a prejudicialidade existente entre os dois processos administrativos,
há de se aplicar a decisão definitiva no processo administrativo original do
auto de infração.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-012.214, de 17 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10480.901684/2015-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo CostaPrates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena deCampos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901683/2015-15
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de ressarcimento de
crédito de IPI e não homologou as compensações pleiteadas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 2a Turma da DRJ/RPO, mediante Acórdão no 14-61.169, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRECALENDÁRIO.
Havendo extinção do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, após a
reconstituição da escrita fiscal, em virtude de lançamento do imposto mediante a
lavratura de auto de infração, indefere-se o ressarcimento e não se homologa a
compensação pleiteada.
O recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual afirma em síntese: i) nulidade do
acórdão da DRJ por se utilizar das razões de decidir do auto de infração lavrado por determinar o
julgamento conjunto com o presente processo; ii) do direito creditório sustentado pela correta
classificação fiscal, com breves considerações sobre o Sistema Harmonizado e as regras de
interpretação, e do correto uso dos Pareceres da OMA.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901683/2015-15
3
Cinge-se a controvérsia em pedido de ressarcimento indeferido, considerando sua
direta relação com auto de infração de reclassificação fiscal, tendo sido
reconstituída a escrita fiscal, que é justamente o motivo da negativa dada.
Afirma o recorrente que há nulidade da decisão de primeira instância, porque
ignorados os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade,
que combatiam a reclassificação fiscal, dado que a decisão apoiou-se no
julgamento conjunto dos processos administrativos por relação de
prejudicialidade, e no mérito, a procedência de seu recurso pela existência e
legitimidade dos créditos pleiteados.
Pois bem, como de costume em meus votos, tratarei em partes.
Da nulidade arguída por preterição de defesa
Afirma o recorrente que a decisão de primeira instância é nula, por preterição de
defesa – artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972:
Ao proferir a decisão recorrida, a DRJ a quo se limitou a invocar as conclusões a que
se havia chegado no julgamento da Impugnação outrora apresentada em face do
Auto de Infração no. 10480.725601/2015-11, sem fazer qualquer juízo de valor
quanto às razões de mérito e à documentação apresentada em sede de
manifestação de inconformidade.
(...)
Como se vê, embora tenha agido com acerto ao determinar o julgamento conjunto
da manifestação de inconformidade de origem e da impugnação decorrente do
Auto de infração no. 10480.725601/2015-11, a postura adotada pela DRJ – de
simplesmente ignorar todos os fundamentos apresentados pela Recorrente na sua
manifestação – não se justifica.
Isto porque, se a legislação reservou ao contribuinte uma nova oportunidade de
demonstrar os fundamentos/origem de seu direito creditório, não cabe ao julgador
simplesmente restringir tal prerrogativa, agindo “como se a impugnação já fosse
suficiente ao exercício do direito de defesa”, e, por tal razão, deixando de analisar
as razões da manifestação de inconformidade.
Sem razão o recorrente.
Primeiro porque se justa e legal é a medida do julgamento conjunto, em relação
direta de prejudicialidade entre os processos administrativos aqui discutidos – o
auto de infração e o pedido de ressarcimento oriundo da reconstituição da escrita
fiscal, não há que se cogitar o combate aos argumentos postos no presente
processo administrativo.
Segundo porque não há sequer lastro de razoabilidade em afirmar que foi dada
uma segunda chance ao contribuinte de discutir a mesma temática, sobre os
mesmos fatos, mesmos períodos, mesmas controvérsias, em um segundo
processo administrativo de crédito.
Dada a evidente relação de prejudicialidade, inclusive reconhecida e posta em
manifestação de inconformidade pelo próprio contribuinte quando do pedido do
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901683/2015-15
4
julgamento conjunto, não há que se falar em preterição de defesa – tão menos
em nulidade da decisão de primeira instância, porque os julgadores da DRJ se
apoiaram nas razões de decidir do processo administrativo no, correspondente ao
auto de infração supramencionado.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
Do mérito – Do pedido de ressarcimento
Entendo que, antes de adentrar ao mérito se possível for, é necessário analisar a
relação de prejudicialidade entre o presente processo administrativo, e o
processo administrativo que carregou o auto de infração de classificação fiscal,
que foi a origem da recomposição da escrituração fiscal em relação ao IPI.
É necessário, no entanto, tecer algumas considerações técnicas sobre a relação de
prejudicialidade, que, segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre
duas ou mais situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento
da causa prejudicial poderá ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos
efeitos da sentença – e não a autoridade da coisa julgada, a todos envolvidos nas
referidas situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a
relação de prejudicialidade, sendo que o desenvolvimento lógico da afirmativa se
dá pela direta influência da temática debatida entre um e outro, partindo-se tão
somente dela, e não do instrumento pelo qual ela é disposta.
Para o caso em comento, há de se destacar direta relação de prejudicialidade
entre o processo administrativo no 10480.725601/2015-11, em que foi constatada
falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial promovido a
saída de produtos tributados sem o devido destaque do imposto, com erro de
classificação fiscal e/ou erro da alíquota, com o pedido de ressarcimento, no valor
de R$ 2.420.995,79, referente ao saldo credor de IPI.
Vê-se que o processo administrativo em comento já possui decisão definitiva em
âmbito administrativo:
Numero do processo:10480.725601/2015-11
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Tue Jan 29 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Fri Feb 08 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2013
a 31/12/2013 NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA. Os documentos e
alegações trazidos pela empresa em sua Impugnação foram expressamente
enfrentados pela decisão recorrida, não cabendo se falar em nulidade. Assunto:
Classificação de Mercadorias Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FUNDAMENTO. SISTEMA HARMONIZADO (SH).
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM). Qualquer discussão sobre
classificação de mercadorias deve ser feita à luz da Convenção do SH (com suas
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901683/2015-15
5
Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição), se
referente aos primeiros seis dígitos, e com base no acordado no âmbito do
MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais Complementares e Notas
Complementares), no que se refere ao sétimo e ao oitavo dígitos. CLASSIFICAÇÃO
DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA. DIFERENÇAS. A
classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações técnicas.
O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa, se
necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CONGELADORES/CONSERVADORES
(FREEZERS). COMERCIAL. Congeladores/conservadores (freezers) horizontais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais, de capacidade não superior a 800 litros, classificam-
se no código 8418.3000 da TIPI, pela aplicação da Regra Geral para Interpretação
do Sistema Harmonizado no 1. Congeladores/conservadores (freezers) verticais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais, de capacidade não superior a 900 litros, classificam-
se no código 8418.4000 da TIPI, pela aplicação da Regra Geral para Interpretação
do Sistema Harmonizado no 1. Congeladores/conservadores (freezers) horizontais,
destinados à conservação e exposição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais, de capacidade inferior a 400 litros, classificam-se no
código 8418.3000, Ex 01 da TIPI, , pela aplicação da Regra Geral para Interpretação
do Sistema Harmonizado no 1. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão:3402-006.053
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Waldir Navarro Bezerra - Presidente. (assinado
digitalmente) Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Waldir Navarro Bezerra, Rodrigo Mineiro Fernandes,
Diego Diniz Ribeiro, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Pedro Sousa Bispo, Thais De Laurentiis Galkowicz e Cynthia Elena de
Campos.
Nome do relator:MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Numero do processo:10480.725601/2015-11
Turma:Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Mon Dec 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Jan 21 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2003 a 31/12/2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA. Os Embargos de Declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no
Acórdão, não servindo para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no
recurso. Inexistentes, no caso, os vícios apontados pela Embargante. Embargos
Rejeitados
Numero da decisão:3402-007.156
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.216 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.901683/2015-15
6
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargos de Declaração
interpostos. (documento assinado digitalmente) Rodrigo Mineiro Fernandes -
Presidente (documento assinado digitalmente) Maysa de Sá Pittondo Deligne -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro
Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida,
Márcio Robson Costa (suplente convocado) e Thais De Laurentiis Galkowicz.
Nome do relator:MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Nesse sentido, vejo que a existência de outro processo administrativo que tem
influência direta sobre o tema presente no processo administrativo fiscal,
configura a relação de prejudicialidade às glosas aqui debatidas, sendo necessário
o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, para, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, em atenção à decisão definitiva
nos autos processo administrativo no 10480.725601/2015-11.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 1012
DF CARF MF
Original